Tribunal: STF
Processo: RE 1384189
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CUSTEADO MENSALMENTE PELA CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO – CDE. DECRETO 7.891/2013 EM REGULAMENTAÇÃO À LEI. 12.783/2013. FATO GERADOR DO ICMS É O VALOR DA OPERAÇÃO MERCANTIL.



    1. A base de cálculo possível do ICMS nas operações mercantis, à luz do texto constitucional, é o valor da operação mercantil efetivamente realizada ou, consoante o artigo 13, inciso I, da Lei Complementar n.º 87/96, "o valor de que decorrer a saída da mercadoria". A Lei Complementar 87/1996 - Lei Kandir - disciplina a base de cálculo do ICMS,positivando em seu art. 13, inciso I, que a base de cálculo do imposto é, na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, “o valor da operação”. Portanto, é sobre o valor da operação que incide o ICMS.



    2. No desconto tarifário, imposto pelo Decreto 7.891/2013 em regulamentação à Lei 12.783/2013, o valor da operação de venda de energia não é reduzido, mas tão somente é reduzida a fatura ao consumidor, pois a concessionária vendedora do produto recebe pelo desconto concedido ao consumidor. Tarifa de energia custeado mensalmente pela Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. Redutor tarifário, onde a concessionária/distribuidora de energia é mera intermediária, ficando o valor da operação de venda de energia elétrica inalterado, sendo a subvenção fornecida ao consumidor não excluída da base de cálculo do ICMS, vez que após a concessão do desconto ao consumidor, a concessionária de energia elétrica será ressarcida pela Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, integrando assim o denominado “valor da operação”, o que diferencia do denominado “desconto incondicional”, onde o fornecedor da energia resolve reduzir a sua receita bruta da operação por decisão comercial, de mera liberalidade, gerando a parte consumidora, um menor custo de aquisição, quando não haverá incidência de ICMS sobre o desconto. Já no desconto tarifário, imposto pelo Decreto 7.891/2013 em regulamentação à Lei. 12.783/2013, o valor da operação de venda de energia não é reduzido, mas tão somente é reduzida a fatura ao consumidor, pois a concessionária vendedora do produto recebe pelo desconto concedido ao consumidor.



    3. Nos termos do art. 151, III, da Constituição Federal, o ICMS deve incidir sobre essa parcela da tarifa de energia elétrica subvencionada pela União, pois a não incidência do ICMS sobre os valores de subvenção econômica implicaria numa indevida interferência aos entes federativos, uma vez que transgrediria sua competência para pleitear os tributos instituídos constitucionalmente. Desse modo, o subsídio fixado pelo Governo Federal prejudicaria a receita que os Estados obtêm com a energia elétrica. Com efeito, inexiste ilegalidade na exigência do imposto – ICMS - sobre os valores recebidos de subvenção econômica.



    4. Recurso de apelação conhecido a que se nega



    provimento.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 146, III, a; e 155, § 2º, XII, i, ambos da CF/1988. Sustenta que: (i) em vez de cobrar o ICMS sobre o valor efetivo da operação (tarifa com desconto de 15%), a concessionária de energia inclui na fatura o valor do referido desconto, fazendo incidir o ICMS sobre todo o montante; (ii) o referido desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, pois não integra o valor da operação.



    3. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 990.115-RG, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Confira-se a ementa:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR DA SUBVENÇÃO ECONÔMICA PREVISTA NA LEI 10.604/2002. ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA, ECONÔMICA E SOCIAL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL E REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDAS. I – Análise da constitucionalidade da inclusão do valor da subvenção econômica da Lei 10.604/2002 na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. II - A definição sobre a constitucionalidade da referida inclusão da subvenção econômica na base de cálculo do ICMS norteará o julgamento de inúmeros processos similares a este, que tramitam neste e nos demais tribunais brasileiros. III - A solução do caso em exame poderá implicar relevante impacto no orçamento dos estados federados e dos contribuintes do ICMS. IV - A subvenção econômica da Lei 10.604/2002 é destinada aos consumidores de energia elétrica de baixa renda. V – Questão constitucional e repercussão geral reconhecidas. (RE 990.115-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Tema 1113)



    4. No referido paradigma, será discutida a constitucionalidade da inclusão da subvenção econômica prevista na Lei nº 10.604/2002 na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.



    5. Diante do exposto, com base no art. 1036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator